Tribunal: STF
Processo: RE 75364
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO. SALARIO MINIMO. A PENSÃO
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DEVE
SER CALCULADA COM BASE NO SALARIO-MINIMO VIGENTE AO TEMPO DA
SENTENÇA E AJUSTAR-SE-A AS VARIAÇÕES ULTERIORES. PAGAMENTO DAS
PARCELAS NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.